Tribunal: TJSP
Processo: 1004071-04.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Sociedade limitada - Pedido de exibição de documentos – Decreto de improcedência – Questões preliminares rejeitadas, descaracterizada a inépcia recursal e presente o interesse de agir - Autor qualificado como sócio minoritário – Incidência do art. 1.021 do CC/2002 - Adequação do rito processual adotado – Necessidade efetiva do acionamento da tutela jurisdicional derivada da subsistência de

Ementa:
Sociedade limitada - Pedido de exibição de documentos – Decreto de improcedência – Questões preliminares rejeitadas, descaracterizada a inépcia recursal e presente o interesse de agir - Autor qualificado como sócio minoritário – Incidência do art. 1.021 do CC/2002 - Adequação do rito processual adotado – Necessidade efetiva do acionamento da tutela jurisdicional derivada da subsistência de uma pretensão resistida demonstrada pela documentação disponibilizada – Direito a uma exibição integral, passível de ser exercido, se inexistente limitação contratual, a qualquer tempo e sem a exigência de específica motivação - Sentença reformada – Apelo provido.